Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007067-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDERSON NASCIMENTO SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON NASCIMENTO SANTOS DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1037712-86.2021.8.11.0002, proposta por BANCO ITAUCARD S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo VW/GOL SPECIAL1 08V G6, chassi 9BWAA45U3FT095414, ano de fabricação/modelo 2015, placa QBE2271, renavam 1037319050, que foi alienado fiduciariamente em garantia.
Em suas razões recursais o agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, posto que “que a mora não foi devidamente comprovada, e ainda houve capitalização diária de juros sem expressa pactuação, sendo que o desapossamento do veículo é medida assaz rigorosa e prejudicial” (sic).
De outro lado, discorre que “o Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial” (sic).
Afirma, ademais, que “o cumprimento da decisão agravada e que está gerando um dano irreparável o Agravante, que está sem a posse de um bem, que foi apreendido de forma indevida. Em contrapartida, a parte Agravada em nada sofrerá com a manutenção da posse do bem o Agravante, pois tem todas as garantias contratuais” (sic).
Diz que deve ser ”declarada abusiva a capitalização diária prevista no contrato, vez que ausente expressa pactuação de taxa de juros diária, de forma que haja a DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reformada/cassada a decisão do juízo a quo, determinando-se, por consequência, a devolução imediata à agravante do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados quando da interposição do presente instrumento, especialmente aqueles acostados nos Ids 124722682 e 124722683, acrescidos daqueles carreados em cumprimento à determinação desta Magistrada (declaração de isenção do IRPF e contracheques dos últimos 6 meses – Id 126809173 e anexos), constata-se que o agravante, de fato, é hipossuficiente nos termos da lei, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira em sua subsistência.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Para tanto, ela argumenta, em suma, que não foi regularmente constituído em mora e se insurge quanto a suposta abusividade dos encargos contratuais e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo marca/modelo VW/GOL SPECIAL1 08V G6, chassi 9BWAA45U3FT095414, ano de fabricação/modelo 2015, placa QBE2271, renavam 1037319050, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento n. 88153907, garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso vertente, ao contrário do sustentado pelo agravante, o mesmo foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele, devidamente recebida por terceiro, conforme comprova a notificação acostada no Id 71250976 – págs. 1/3 dos autos de origem.
Destaque-se, por importante, que o devedor, ora agravante, está em mora em relação ao contrato já a partir da sua 1a prestação com vencimento previsto para 26/08/2021 de um total de 60, conforme espelho da dívida anexa à demanda originária (Id 71250977), o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela pandemia do COVID-19, pelo que não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a liminar de busca e apreensão e sendo o bem apreendido, em razão da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, o prosseguimento do processo não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência, consoante inclusive autorizado pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4o, inciso V.” (N.U 1014563-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020) (Destaquei)
Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente a abusividade de encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o “mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
De outro lado, comprovada documentalmente a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça apenas nesta esfera recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora